Tribunal: TJSP
Processo: 1006672-71.2021.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Serasa Limpa Nome. Débito prescrito. Sentença de parcial procedência. Irresignação. Preliminar. 1. Inépcia da inicial. Inocorrência. Apelante-ré que trouxe a exposição dos fatos e do direito, combatendo os argumentos da decisão vergastada, com pedido de nova decisão, devolvendo o tema ao Tribunal. Presença dos requisitos exigidos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Serasa Limpa Nome. Débito prescrito. Sentença de parcial procedência. Irresignação. Preliminar. 1. Inépcia da inicial. Inocorrência. Apelante-ré que trouxe a exposição dos fatos e do direito, combatendo os argumentos da decisão vergastada, com pedido de nova decisão, devolvendo o tema ao Tribunal. Presença dos requisitos exigidos pelo art. 1.010 do CPC, à luz do princípio da dialeticidade, de modo a possibilitar o exercício do contraditório e a ampla defesa pela parte adversa. Observância ao princípio da instrumentalidade das formas. Precedentes do STJ. Apelo conhecido. Irresignação exclusiva da corré Banco Itaú Consignado S.A. 2. Impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial de débito prescrito. Inteligência do inc. I, §5o, do art. 206 do Código Civil. Precedentes da Corte e desta C. Câmara. Perda da pretensão de cobrança que abrange a persecução extrajudicial do crédito. Determinação de exclusão do débito da plataforma e abstenção de cobrança judicial ou extrajudicial. Verbas sucumbenciais mantidas. Honorários advocatícios. Dever de observância da regra do §2o do art. 85 do CPC. Valor da causa que não é irrisório. Injustificável a aplicação do critério da equidade no caso concreto. Fixação de percentual dentro da previsão legal (12% do valor atualizado da causa, a cada parte, vedada a compensação). Singeleza da demanda. Teses e fundamentos há muito utilizados. Pouco tempo de trabalho exigido. Sentença reformada de ofício, neste ponto. Recurso improvido.